Tribunal: TJES
Processo: 0006606-23.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob alegação ministerial de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, fundada no quesito genérico e na tese de clemência sustentada em plenário, é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que a decisão dos jurados seja completamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

4- A absolvição no quesito genérico pode decorrer de clemência dos jurados, desde que tal tese tenha sido efetivamente sustentada pela defesa em plenário.

5- A defesa apresentou expressamente a tese de absolvição por clemência, a qual constou em ata, legitimando o acolhimento dessa hipótese pelos jurados.

6- O conjunto probatório comporta versão defensiva no sentido de ausência de animus necandi, diante da alegação de reação a agressão injusta, o que reforça a plausibilidade da decisão absolutória.

7- Não se verifica contrariedade manifesta à prova dos autos quando a decisão do júri se alinha a uma das versões plausíveis apresentadas no processo.

8- A jurisprudência admite a anulação apenas quando a absolvição no quesito genérico não encontra respaldo em tese defensiva, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição no quesito genérico pelo Tribunal do Júri é válida quando fundada em tese de clemência sustentada em plenário. 2. A decisão dos jurados somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório. 3. A soberania dos vereditos impede a anulação do julgamento quando houver suporte em versão plausível dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 386, VI; 593, III, “d”; 495, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.802.065/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 19.11.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006606-23.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIELTON SOUZA LOPES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DE CLEMÊNCIA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em conformidade com decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), com fundamento no art. 386, VI, do CPP, sob alegação ministerial de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, fundada no quesito genérico e na tese de clemência sustentada em plenário, é manifestamente contrária à prova dos autos a justificar sua anulação, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que a decisão dos jurados seja completamente dissociada do conjunto probatório, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos.

4- A absolvição no quesito genérico pode decorrer de clemência dos jurados, desde que tal tese tenha sido efetivamente sustentada pela defesa em plenário.

5- A defesa apresentou expressamente a tese de absolvição por clemência, a qual constou em ata, legitimando o acolhimento dessa hipótese pelos jurados.

6- O conjunto probatório comporta versão defensiva no sentido de ausência de animus necandi, diante da alegação de reação a agressão injusta, o que reforça a plausibilidade da decisão absolutória.

7- Não se verifica contrariedade manifesta à prova dos autos quando a decisão do júri se alinha a uma das versões plausíveis apresentadas no processo.

8- A jurisprudência admite a anulação apenas quando a absolvição no quesito genérico não encontra respaldo em tese defensiva, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A absolvição no quesito genérico pelo Tribunal do Júri é válida quando fundada em tese de clemência sustentada em plenário. 2. A decisão dos jurados somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente dissociada do conjunto probatório. 3. A soberania dos vereditos impede a anulação do julgamento quando houver suporte em versão plausível dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, arts. 386, VI; 593, III, “d”; 495, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.802.065/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 19.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital,
que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
ELIELTON SOUZA LOPES
, da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP.

Razões recursais, nas quais o
Parquet
aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento, em suma, de que a
defesa em plenário sustentou a tese de absolvição por clemência, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Entretanto, os jurados deliberaram em desconformidade com as provas constantes nos autos, absolvendo o acusado, quando o conjunto probatório demonstra que o réu agiu com animus necandi, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (ID nº 18076300).

Contrarrazões da Defensoria Pública, no ID nº 18076302, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo a sentença de absolvição.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinado que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia (ID nº 18269040).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, Comarca da Capital,
que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo
ELIELTON SOUZA LOPES
, da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP.

Razões recursais, nas quais o
Parquet
aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob o argumento, em suma, de que a
defesa em plenário sustentou a tese de absolvição por clemência, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Entretanto, os jurados deliberaram em desconformidade com as provas constantes nos autos, absolvendo o acusado, quando o conjunto probatório demonstra que o réu agiu com animus necandi, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (ID nº 18076300).

Contrarrazões da Defensoria Pública, no ID nº 18076302, para que seja negado provimento ao apelo, mantendo a sentença de absolvição.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão absolutória do Conselho de Sentença e determinado que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos exatos termos da denúncia (ID nº 18269040).

Pois bem.

O recurso ministerial se funda na hipótese prevista no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco que, consoante doutrina e jurisprudência pacíficas, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal, em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

“
Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 00h03min, na Fazenda Guarujá, estrada da Boleira, Zona Rural, Sooretama/ES, o denunciado ELIELTON SOUZA LOPES, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, utilizando-se de uma faca (apreensão à fl.37), tentou matar a vítima Adenilton Gonçalves de Souza, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi rapidamente socorrida.

Consta nos autos que a vítima se encontrava em sua residência, ocasião em que o denunciado iniciou uma briga com sua irmã (esposa da vítima), relacionada a um fio de parabólica.

Cessada a discussão, o denunciado saiu do local. Passado um tempo, o denunciado retornou, quebrou a janela da residência, motivo pelo qual a vítima tentou contê-lo, vindo a entrarem em vias de fato. Em seguida, o denunciado saiu do local e retornou com um cabo de vassoura, tendo a vítima segurado para se defender.

Em razão disso, o denunciado pegou uma faca e passou a golpeá-lo, vindo a atingi-lo.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital.

A motivação do crime é torpe, eis que o denunciado tentou matar a vítima porque este tentou defender sua esposa em uma discussão.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, eis que a vítima encontrava em sua residência quando foi golpeada pelo denunciado.

O denunciado praticou os crimes em um estado de calamidade pública, decorrente de uma pandemia denominada COVID-19. [...]”

Em que pese os argumentos lançados pela Acusação, entendo que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, se ajusta a uma das versões constantes dos autos, qual seja, o pedido de absolvição por clemência.

O acusado, em juízo, confessou que desferiu golpes de faca na vítima, mas apenas para se defender das injustas agressões sofridas por ela, vejamos:

[...] acha que não são verdadeiras as acusações; tinha usado bebida alcoólica e crack;
recorda-se de ter desferido apenas dois golpes na vítima
;
cometeu o ato pois foi pegar a parabólica para vender, mas seu cunhado e sua irmã não quiseram deixar, foi quando o declarante puxou o fio da parabólica e seu cunhado quis agredir o declarante
; seu cunhado pegou um pedaço de pau e começou a agredir o declarante;
o declarante estava com o canivete na cintura, sacou o canivete e desferiu os dois golpes na tentativa de afastá-lo
; [...] arrependeu-se logo após o fato; não quis matar a vítima; [...]

Relatou que, fez uso de bebida alcoólica e crack, e foi impedido por sua irmã e pela vítima de pegar a antena parabólica para vender. Nesse contexto, disse que o ofendido lhe agrediu com pedaço de pau, motivo pelo qual pegou o canivete que estava na cintura e desferiu dois golpes com o intuito de afastá-lo, restando ausente, portanto, o
animus necandi
.

Depreende-se, outrossim, que a defesa requereu em plenário a absolvição por clemência, sendo o réu absolvido no quesito genérico.

A absolvição por clemência, ainda que admitida, deve encontrar amparo em teses defensivas apresentadas durante os debates, conforme previsto no art. 495, XIV, do CPP, o que ocorreu na hipótese dos autos.

A contrario sensu,
“a decisão do Tribunal do Júri que absolve o acusado no quesito genérico, após reconhecer a materialidade e autoria do crime, sem respaldo em tese defensiva diversa diversa da negativa de autoria ou da desclassificação ou, ainda, em pedido de clemência, é manifestamente contrária à prova dos autos e passível de anulação”
(EDcl no AREsp n. 2.802.065/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025).

Ora, no caso em tela a tese de clemência foi apresentada aos jurados e constou em ata, não se vislumbrando, em seu acolhimento, que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.